Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703613-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALERIO BENFICA ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (proc. no 0738526-54.2022.8.07.0001), dentre outras questões, destacou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes e afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central (ID no 144852273). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo com os demais coobrigados pela dívida, União e Banco Central, que deverão ser chamados ao processo, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal (CF, art. 109) 3. Argumenta que, caso se entenda pelo litisconsórcio facultativo, devem ser considerados os reflexos da condenação nos entes federados, além do direito de regresso, o que ratifica a necessidade do deferimento da intervenção de terceiro, com o chamamento do Banco Central e da União e a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Sustenta a inaplicabilidade do CDC, pois o objeto da demanda, os planos econômicos e os índices de correção monetária são fatos anteriores a sua vigência. Acrescenta ser incabível a inversão do ônus da prova. Cita precedentes. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência do CDC sobre a matéria, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Preparo (ID no 43151800 e no 43151799). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema no 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 10. Conforme demonstrado na decisão recorrida, as instituições bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). O art. 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP) determina que, no que for cabível, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC. Logo, não há dúvidas quanto à aplicação do CDC à controvérsia. 11. A condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central não obriga o consumidor/agravado, que pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 12. O Banco do Brasil não compõe o rol da CF, art. 109, motivo pelo qual não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, como defendido pelo agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1645578, 07181115320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. O consumidor, agravado, compõe o polo ativo da demanda e tem, inclusive, a prerrogativa de apresentar a sua pretensão no local mais próximo ao seu domicílio com o intuito de facilitar a defesa dos seus interesses (CDC, art. 6o, VIII), o que não foi objeto de insurgência recursal. 14. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados na formação do título executivo judicial. Não se aplica, portanto, à liquidação e ao cumprimento de sentença. 15. Como consequência, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO